Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-96.2019.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000970-96.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA IMPAR LTDA - CNPJ: 09.170.035/0001-43 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA IMPAR LTDA - CNPJ: 09.170.035/0001-43 (APELADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REVISIONAL DE TRIBUTO – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal – MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Revisional de Tributo julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de excluir a requerente do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, reconhecer o direito da parte autora à restituição/compensação de qualquer valor indevidamente recolhido, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega que o crédito constituído e discutido judicialmente, não possui relação com o regime de ICMS Estimativa Simplificada, sendo certo que o objeto da constituição do crédito tributário foi à utilização indevida de crédito, com fundamento na falta do estorno proporcional de crédito e utilização do material de uso consumo. Como destacado no resumo e no ACF nº 238631/334/73/2018.

Assevera que a constituição do crédito tributário foi efetuado dentro dos ditames legais ora debatidos, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Complementar 87/96 e demais ordenamentos jurídicos, razão pela qual o presente recurso deve ser provido.

Aduz que no tocante aos honorários advocatícios fixados, estes devem ser reformados, a fim de que haja a redução
quantum, e
sendo este fixado em patamares razoáveis.

Ao término pede o provimento do recurso (ID. 133094763).

Em suas contrarrazões, a recorrida refuta as teses erigidas pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 133094767).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar nos autos, por entender que inexiste interesse público capaz de legitimar a intervenção ministerial (ID. 138835676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível proposto pelo ente Estatal com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal – MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Revisional de Tributo julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de excluir a requerente do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Da análise dos autos, verifica-se ao julgar o caso posto, o Magistrado
a quo
entendeu que a Recorrida deve ser excluída do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, bem como reconheceu o direito da parte autora à restituição/compensação de qualquer valor indevidamente recolhido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
In verbis:

“
ANTE O EXPOSTO
,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de: i) excluir a requerente do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes; ii) reconhecer o direito da parte autora à restituição/compensação de qualquer valor indevidamente recolhido a título do constante dos parágrafos anteriores desta sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

No caso em tela, o cerne da questão está em saber se é legal ou não a cobrança do ICMS através do Regime de Apuração por Estimativa Simplificada, mediante exigência baseada na carga tributária média, nos termos do artigo 30, inciso V, alínea ‘b’, da Lei n. 7.098/98, bem como se a empresa Recorrida preenche os requisitos para ser enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes do disposto nos artigos 131 e 132, inciso III e IV, do RICMS e Portaria n. 144/2006.

Ora, como é cediço, no que tange ao ICMS, cabe à lei complementar disciplinar o referido tributo, consoante disposto no artigo 155, inc. II, § 2º, XII, da Constituição Federal,
verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados;

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço
”.

À vista disso, na verdade,
a Fazenda Estadual, ora apelante, ao instituir o Regime de Recolhimento do Imposto questionado – ICMS Estimativa por Operação Simplificado, o fez com base em Decreto, extrapolando o tracejado no artigo 26, inciso III, e § 1º , da Lei Complementar n. 87/1996, ressaindo, disso, vícios insanáveis, pois, alterou a forma de lançamento (de homologação para oficio) – como regra de cobrança – em total desrespeito ao disposto no Código Tributário Nacional em vigência, quais sejam:

“a) substitui um tipo tributário por outro, sem amparo legal;

b) altera a base de cálculo do imposto, sem a edição de Lei Complementar competente, aplicando percentuais de redução;

c) fixa bases de cálculo diferenciadas e condicionais, ferindo princípios basilares do direito tributário, dentre eles, o da legalidade, da isonomia, da ampla defesa, do contraditório;

d) elimina o acerto periódico, requisito essencial ao Regime de Estimativa.

Nessa trilha, é facilmente perceptível que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, pelo Fisco Estadual, revela-se ilegal, de modo que são nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo legal.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO CAUTELAR E RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA – ILEGALIDADE DA MULTA ACESSÓRIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO Nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – REGIME CAUTELAR – LEGALIDADE – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT (ATUAIS ART. 151 A 156 DO RICMS/2014) – ALTERAÇÃO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA ALTERAÇÃO DE ESPÉCIES DE TRIBUTAÇÃO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA –SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

4. “
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS por meio de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
.” (N.U 0031784-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

5. Sentença ratificada.” (REEx NEC n. 0045849-69.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 – negritei e grifei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal
.” (REEX NEC n. 1034489-13.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022 – negritei e grifei)

Assim, resta evidente o acerto da sentença vergastada, nesse particular, ante a ilegalidade da cobrança de ICMS Simplificado por Estimativa na espécie.

Nessa esteira de raciocínio, já me posicionei em caso semelhante. Senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. 2. “Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria nº 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1º, III, c, do RICMS/MT. (RAC n. 1051398-96.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 02.08.2022) (TJ-MT - APL: 10498633520198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023).

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que para o enquadramento do contribuinte no Regime de Apuração Normal e Mensal de ICMS, se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 132 do RICMS/MT. Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no §3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria

[...]

§3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
.”

“Art. 1° da Portaria n.º 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria;

§1º A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA.

§2º A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior.

§ 3º A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4º da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS
:

I - na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar;

II - na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar;

III - na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar.

§1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que:

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§2º A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro, observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado.

§4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§4º-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1º.

§5º Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal.” (negritei e grifei)

Sendo assim, na espécie, pelo que se denota dos autos, não há que se falar em acolhimento da tese erigida pelo Estado de Mato Grosso no que tange ao recolhimento do tributo, devendo a sentença recorrida permanecer como lançada em instância singela.

Já no que concerne a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tenho que estes foram fixados dentro dos parâmetros norteadores contidos no Código de Processo Civil.

De outra banda, estando desprovido o Recurso do Apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024